Tribunal: TJES
Processo: 0014302-08.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014302-08.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA

APELADO: ARIADNE LUCIA DE PAULA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CURSO EDUCACIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES. ALEGADO ACORDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
–
O
s documentos anexos aos autos não demonstram, de modo suficiente, o direito autoral.

II – Aliado a tal cenário, o
silêncio da parte apelante
acerca do
mencionado
acordo estipula dúvida quanto a sua narrativa,
devendo ser adotado
o princípio
in dubio pro consumidor,
o qual atua como parte vulnerável na relação de consumo.

I
II
–
N
ão vislumbro
u-se
abusividade na porcentagem de honorários estabelecida, principalmente se analisada em atenção ao considerável baixo valor da causa, sobre o qual incidirá o percentual arbitrado, que,
vale salientar,
encontra-se em consonância com o
estipulado
legalmente, no art. 85, §2º do CPC.

IV –
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014302-08.2011.8.08.0048

APELANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO – FAESA

APELADA: ARIADNE LÚCIA DE PAULA

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO – FAESA
,

irresignada com a sentença proferida no bojo de ação de cobrança ajuizada em face de
ARIADNE LÚCIA DE PAULA
, na qual o juízo
a quo
declarou prescritas as parcelas eventualmente devidas pela ré/apelada anteriores a 07.04.2005 e julgou improcedente o pleito exordial relativo aos meses de maio e junho/2005.

Em razões, a recorrente alega, em suma, ter demonstrado de modo satisfatório os fatos alegados, de modo que o magistrado sentenciante não teria observado todas as provas anexas aos autos. Ademais, impugna o arbitramento de honorários no máximo legal.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

No caso em comento a controvérsia cinge-se à alegação de inadimplência pela apelada de mensalidades referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, especificamente no que se refere aos meses de fevereiro, março, maio e junho de 2005.

Quanto aos primeiros meses, vale salientar que a prescrição da pretensão autoral fora reconhecida pelo magistrado sentenciante, não sendo tal ponto objeto do recurso.

Desse modo, restringe-se a presente análise recursal às alegadas parcelas não pagas dos meses de maio e junho de 2005.

Pois bem.

Conforme a versão autoral, embora tenha o apelante cumprido com a prestação de serviços pactuada, a parte recorrida não adimpliu a contraprestação monetária estabelecida, razão pela qual ajuizou a presente ação, vindicando a satisfação do alegado débito.

A recorrida, por sua vez, afirma que as partes realizaram um acordo após essa solicitar o cancelamento da matrícula, no qual estabeleceram o pagamento da mensalidade de abril, que, destaca-se, não fora objeto de pedido nessa ação, mas tão somente os dois meses anteriores e os dois subsequentes. Nesse sentido, a ré/apelada alega que não detém os documentos de tal pacto, dado o lapso temporal decorrido desde a realização desse até a sua manifestação nos autos.

Vale apontar que a apelante nada versa sobre tal acordo, nem em réplica, tampouco em razões.

Nessa linha, por meio de uma detida análise dos autos e das provas trazidas pela parte autora/apelante, destaco não ter encontrado razão para desvencilhar-me do entendimento outrora conferido pelo magistrado sentenciante.

Explico.

Embora a apelante afirme ter demonstrado
“d
e forma detalhada e evidente que a Apelada usufruiu da prestação de serviços educacionais por todo aquele período letivo”
, reputo que os documentos anexos aos autos não se mostram suficientes a tal desiderato.

A princípio, o histórico escolar disponível à fl. 20 não demonstra que a apelada cursou, de fato, o semestre letivo, sendo ausente, inclusive, a situação de “aprovada” em qualquer uma das matérias.

Outrossim, os registros de frequência anexadas às fls. 171 – 190 não contém as datas das aulas, sendo tão somente uma pauta com registro manuscrito. Ademais, mostra-se consignado a reprovação da apelada em todas as matérias que consta como aluna, fato que corrobora, a meu ver, a afirmativa de que não esteve presente nas aulas.

Destaca-se, ainda, que todos os documentos juntados são de produção unilateral da parte apelante, o que,
per si
, não obstaria o seu reconhecimento caso fosse prova incontroversa e ausente narrativa em contrário, o que não se amolda ao caso.

Não há manifestação da parte recorrente sobre o acordo reiteradamente afirmado pela recorrida, não apresentando qualquer explicação sobre a correspondência entre a tese da defesa e a ausência de cobrança do mês de abril.

O silêncio da parte apelante acerca do mencionado acordo estipula dúvida quanto a sua narrativa de modo que, ausente provas mais contundentes, caminho na esteira do entendimento magistral para manter a improcedência dos pedidos elencados em exordial face ao princípio
in dubio pro consumidor,
o qual atua como parte vulnerável na relação de consumo.

Superado tal ponto, registro que não vislumbro abusividade na porcentagem de honorários estabelecida, principalmente se analisada em atenção ao considerável baixo valor da causa, sobre o qual incidirá o percentual arbitrado, que, vale salientar, encontra-se em consonância com o estipulado legalmente, no art. 85, §2º do CPC.

Diante do exposto, sem mais delongas, não vislumbro outro desfecho senão aquele
previa
mente conferido,
dad
a
a ausência de comprovação pelo apelante
dos fatos que alega.

Posto isso
,

CONHEÇO

d
o recurso
,
porém,
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
de modo a
manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
em seu inteiro teor, oportunidade em que
deixo de majorar os honorários advocatícios
,

dado à sua estipulação, na origem, no máximo legal.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.